Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721256-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADA: CAMPOS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 01/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR